Tribunal: TJMT
Processo: 1027143-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 1027143-90.2025.8.11.0000
Suscitante: 4a Vara Criminal de Sinop
Suscitado: 2o Juizado Especial Criminal de Sinop
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (ART. 50 DA LEI No 9.605/98). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA ESPECIALIZADA (4a VARA CRIMINAL DE SINOP). RESOLUÇÃO TJMT/OE No 14/2023. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA E CONSTITUCIONAL DO JECRIM. CONFLITO PROCEDENTE.
I. RELATÓRIO DO CONFLITO
1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela 4a Vara Criminal de Sinop (especializada em crimes ambientais por resolução) em face do 2o Juizado Especial Criminal de Sinop.
2. A controvérsia cinge-se à competência para processar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) n. 1020470-36.2025.8.11.0015, que apura a prática do crime ambiental do Art. 50 da Lei 9.605/98 (destruir ou danificar floresta de preservação permanente), cuja pena máxima é de 1 ano de detenção e multa.
3. O Juízo Suscitado (JECRIM) declinou da competência alegando que a Resolução TJMT/OE no 14/2023 conferiu competência privativa e absoluta à 4a Vara Criminal para todas as infrações da Lei de Crimes Ambientais na comarca, sem a ressalva feita para crimes de drogas.
4. O Juízo Suscitante argumenta que as resoluções administrativas do Tribunal de Justiça não podem alterar a competência material e absoluta dos Juizados Especiais fixada pela Constituição Federal e pela Lei 9.099/95, sob pena de esvaziamento total do JECRIM.
II. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime imputado possui pena máxima cominada inferior a dois anos, classificando-se, portanto, como infração de menor potencial ofensivo, nos termos do Art. 61 da Lei 9.099/95.
6. A competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar tais infrações é absoluta e possui assento no Art. 98, inciso I, da Constituição Federal, sendo regulamentada por lei federal.
7. A especialização de varas por meio de atos administrativos (Resoluções) dos Tribunais de Justiça visa à organização judiciária, contudo, não possui o condão de afastar competência material fixada por lei federal e pela Constituição.
8. A jurisprudência sedimentada nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Precedentes: N.U 1026965-44.2025.8.11.0000; N.U 1027153-37.2025.8.11.0000) e no STJ orienta que a competência do JECRIM prevalece sobre a de varas especializadas (ambientais) quando o delito se enquadra no conceito de menor potencial ofensivo.
9. Admitir o entendimento do juízo suscitado implicaria o esvaziamento das funções do Juizado Especial Criminal, violando o princípio da legalidade e as diretrizes do microssistema da Lei 9.099/95, que prioriza institutos despenalizadores (transação penal, suspensão condicional do processo).
III. DISPOSITIVO
10. Em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo de jurisdição para declarar a competência do Juízo Suscitado (2o Juizado Especial Criminal de Sinop) para o processamento e julgamento do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027143-90.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), DALTRO ANTONIO FERRAZZO - CPF: 621.040.129-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (ART. 50 DA LEI No 9.605/98). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA ESPECIALIZADA (4a VARA CRIMINAL DE SINOP). RESOLUÇÃO TJMT/OE No 14/2023. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA E CONSTITUCIONAL DO JECRIM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. RELATÓRIO DO CONFLITO

1.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pela
4a Vara Criminal de Sinop
(especializada em crimes ambientais por resolução) em face do
2o Juizado Especial Criminal de Sinop
.

2.

A controvérsia cinge-se à competência para processar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) n. 1020470-36.2025.8.11.0015, que apura a prática do crime ambiental do
Art. 50 da Lei 9.605/98
(destruir ou danificar floresta de preservação permanente), cuja pena máxima é de 1 ano de detenção e multa.

3.

O Juízo Suscitado (JECRIM) declinou da competência alegando que a
Resolução TJMT/OE no 14/2023
conferiu competência privativa e absoluta à 4a Vara Criminal para todas as infrações da Lei de Crimes Ambientais na comarca, sem a ressalva feita para crimes de drogas.

4.

O Juízo Suscitante argumenta que as resoluções administrativas do Tribunal de Justiça não podem alterar a competência material e absoluta dos Juizados Especiais fixada pela
Constituição Federal
e pela
Lei 9.099/95
, sob pena de esvaziamento total do JECRIM.

II. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O crime imputado possui pena máxima cominada inferior a dois anos, classificando-se, portanto, como
infração de menor potencial ofensivo
, nos termos do Art. 61 da Lei 9.099/95.

6.

A competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar tais infrações é
absoluta
e possui assento no
Art. 98, inciso I, da Constituição Federal
, sendo regulamentada por lei federal.

7.

A especialização de varas por meio de atos administrativos (Resoluções) dos Tribunais de Justiça visa à organização judiciária, contudo,
não possui o condão de afastar competência material fixada por lei federal e pela Constituição
.

8.

A jurisprudência sedimentada nesta
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
(Precedentes: N.U 1026965-44.2025.8.11.0000; N.U 1027153-37.2025.8.11.0000) e no
STJ
orienta que a competência do JECRIM prevalece sobre a de varas especializadas (ambientais) quando o delito se enquadra no conceito de menor potencial ofensivo.

9.

Admitir o entendimento do juízo suscitado implicaria o esvaziamento das funções do Juizado Especial Criminal, violando o princípio da legalidade e as diretrizes do microssistema da Lei 9.099/95, que prioriza institutos despenalizadores (transação penal, suspensão condicional do processo).

III. DISPOSITIVO

10.

Em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de jurisdição para declarar a competência do Juízo Suscitado (
2o Juizado Especial Criminal de Sinop
) para o processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop em face do Juizado Especial Criminal (JECRIM) da mesma Comarca. O conflito versa sobre a competência para processar e julgar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) que trata de infração penal ambiental de menor potencial ofensivo, tipificada no artigo 50 da Lei no 9.605/98.

O juízo suscitado (JECRIM) declinou da competência, argumentando que a Resolução TJMT/OE no 14, de 23 de novembro de 2023, estabelece que compete à 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais, previstas na Lei no 9.605/1998.

Alega que a natureza do delito atrai a competência absoluta e exclusiva daquela unidade judiciária especializada, cuja atuação tem por escopo garantir tratamento técnico e uniforme à matéria, inclusive nos casos de menor gravidade.

Exemplifica que a sobredita Resolução, ao fixar a competência da 5a Vara Criminal para crimes da Lei de Drogas, excetua expressamente o art. 28 (porte de droga para consumo pessoal). Conclui que, como não há idêntica ressalva no artigo que fixa a competência da 4a Vara Criminal, todas as infrações ambientais, ainda que de menor gravidade, estão compreendidas na competência exclusiva da 4a Vara.

O juízo suscitante (4a Vara Criminal), por sua vez, alega que as Resoluções TJMT OE no 14/2003 e TJMT/TP no 03/2024 não contêm previsão expressa ou implícita de alteração da competência criminal do JECRIM para julgar infrações de menor potencial ofensivo, conforme previsto na Lei 9.099/95.

Afirma que a prevalência do raciocínio interpretativo do JECRIM levaria ao esvaziamento total da competência jurisdicional do Juizado Especial Criminal de Sinop.

Argumenta que, se todas as infrações de menor potencial ofensivo passassem a ser julgadas por varas especializadas (crimes ambientais, de trânsito, contra a administração pública) ou pelas duas varas criminais de feitos gerais, isso contrariaria a Lei no 9.099/95 e esvaziaria a intenção do legislador federal.

O suscitante menciona as competências da 1a e 2a Varas Criminais, que também não excepcionam as infrações de menor potencial ofensivo de suas competências, reforçando seu argumento de que o entendimento do JECRIM implicaria na completa abolição deste juizado.

Em decisão inicial, reconheci a atribuição do
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT para
adotar medidas urgentes até o julgamento deste Conflito, conforme art. 205 do RITJMT.

O
Juiz de Direito em Substituição Legal do 2° Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT – Cássio Luís Furim prestou nformações por meio do Ofício n. 034/2025/Gab.

O parecer, da lavra do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça Designado, Marcelo Caetano Vacchiano, é pelo provimento do presente conflito, para declarar a competência do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar o TCO no 1020470-36.2025.8.11.0015, determinando a remessa dos autos ao JECRIM, com convalidação dos atos urgentes já praticados e prosseguimento segundo o rito da Lei 9.099/1995.

Inclua-se em pauta.

Voto.

O cerne da controvérsia reside em definir se a especialização de vara por meio de resolução de Tribunal de Justiça prevalece sobre a competência material e absoluta dos Juizados Especiais Criminais para o julgamento de infrações penais cujas penas máximas não superem dois anos.

A questão não apresenta ineditismo no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que em diversas ocasiões já se manifestou acerca de conflitos semelhantes, em decisões que colaciono:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CRIME DO ART. 50 DA LEI 9.605/1998. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO JECRIM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da 4a Vara Criminal e o 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Termo Circunstanciado instaurado para apuração de crime ambiental previsto no art. 50, caput, da Lei 9.605/1998. O Juizado declinou da competência com base em resolução administrativa que atribui à vara criminal competência privativa para crimes ambientais. A vara criminal suscitou o conflito, sustentando que a infração é de menor potencial ofensivo e, portanto, de competência exclusiva do Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se resolução administrativa de tribunal pode afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo previstas na Lei de Crimes Ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 98, I) e a Lei 9.099/1995 (arts. 60 e 61) conferem competência absoluta aos Juizados Especiais Criminais para o julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo.

O crime previsto no art. 50, caput, da Lei 9.605/1998 comina pena máxima inferior a dois anos, sendo classificado como infração de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do JECRIM.

A especialização de vara criminal para julgamento de delitos ambientais, por resolução administrativa (Resolução TJMT/OE no 14/2023), não tem força para afastar competência constitucionalmente atribuída.

A jurisprudência do STJ afirma que a competência do Juizado Especial prevalece mesmo diante de varas especializadas, quando se trata de infração de menor potencial ofensivo.

No caso concreto, a autora do fato aceitou proposta de transação penal e vinha cumprindo regularmente as condições, demonstrando a efetividade do microssistema da Lei 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais Criminais para julgar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta e tem fundamento constitucional, não podendo ser afastada por resolução administrativa.

O crime do art. 50 da Lei 9.605/1998, quando praticado nas circunstâncias do caso, configura infração de menor potencial ofensivo e deve ser processado segundo o rito da Lei 9.099/1995.

A remessa de TCOs ao juízo comum, em tais hipóteses, compromete a aplicação dos institutos despenalizadores próprios dos Juizados Especiais Criminais e viola o princípio da legalidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei 9.099/1995, arts. 60 e 61; Lei 9.605/1998, art. 50, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.768.455/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 05.12.2018; STJ, CC 87.560/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.02.2009.

(N.U 1026965-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE VARA CRIMINAL COMUM VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RESOLUÇÕES TJMT/OE No 14/2023 E TJMT/OE No 03/2024. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop em face do 2o Juizado Especial Criminal da mesma comarca, nos autos de TCO, instaurado para apuração da infração penal prevista no art. 46 da Lei n. 9.605/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o processamento e julgamento de infração penal de menor potencial ofensivo tipificada na L. 9.605/1998, se ao Juizado Especial Criminal ou à Vara Criminal com atribuição para delitos ambientais, à luz das Resoluções TJMT/OE no 14/2023 e TJMT/OE no 03/2024.

III. Razões de decidir

3. O delito previsto no art. 46 da Lei n. 9.605/1998 possui pena máxima inferior a dois anos, cumulada com multa, configurando crime de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/1995.

4. A CF/1988, art. 98, I, atribui aos Juizados Especiais Criminais a competência para julgar tais infrações, tratando-se de norma de competência absoluta e de aplicação obrigatória.

5. A Resolução TJMT/OE no 14/2023, ao conferir à 4a Vara Criminal de Sinop a competência para processar infrações ambientais, não excepcionou, nem poderia, as disposições constitucionais e legais que atribuem aos Juizados Especiais Criminais o julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo.

6. A Resolução TJMT/OE no 03/2024 reafirma a competência do 2o Juizado Especial Criminal para processar e julgar feitos nos termos da Lei n. 9.099/1995, inclusive os relacionados a infrações ambientais de menor gravidade.

IV. Dispositivo e tese

Conflito negativo de jurisdição julgado procedente.

Tese de julgamento:

"Compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, inclusive daquelas previstas na Lei n. 9.605/1998, quando inexistentes Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA) e Juizado Volante Ambiental (JUVAM) na comarca.”

“A existência de ato normativo do Tribunal de Justiça conferindo a juízo de vara comum criminal competência para o processo e julgamento de infrações penais ambientais não exclui a competência dos juizados especiais criminais, decorrente de lei federal, para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, ainda que de natureza ambiental”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei n 9.099/1995, arts. 60 e 61; Lei 9.605/1998, art. 50.

(N.U 1027153-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO PENAL AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 4a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de termo circunstanciado por suposta prática do crime previsto no art. 50 da Lei 9.605/98.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se infrações penais de menor potencial ofensivo, ainda que de natureza ambiental, devem ser processadas e julgadas pelo Juizado Especial Criminal ou por Vara Especializada com competência ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Criminais para julgar infrações de menor potencial ofensivo é absoluta e fixada por lei federal (Lei n.o 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 60 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.099/95, arts. 60 e 61; CPP, art. 116, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Jurisdição n.o 1026332-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 04.09.2025, DJe 09.09.2025.

(N.U 1027155-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)”

Portanto, à luz da análise dos julgados desta colenda TCCR, resta evidente que a competência estabelecida em Lei Federal, isto é, a do Juizado Especial, deve preponderar sobre aquela estabelecida por ato normativo deste TJMT.

Com efeito, o art. 60 da Lei n.o 9.099/95 estabelece a competência absoluta do Juizado Especial Criminal para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo, o que inclui crimes ambientais com pena máxima de até 2 (dois) anos.

Tratando-se de competência
ratione materiae
fixada por lei federal, esta não admite mitigação por normas administrativas ou regimentais, como a Resolução TJMT/OE n.o 14/2023.

Admitir a prevalência da norma local sobre a federal implicaria o esvaziamento funcional dos Juizados e afronta direta aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

Conclusivamente
, verifica-se a procedência do conflito, uma vez que a conduta imputada subsome-se ao conceito de infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.099/95

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
julgo procedente o conflito negativo
, declarando a competência do Juízo suscitado (
2o Juizado Especial Criminal de Sinop)
para processar e julgar o TCO no 1020470-36.2025.8.11.0015.

Remetam-se os autos ao juízo suscitado, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026